Tribunal: TJSP
Processo: 1504704-50.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente circunstanciado na modalidade tentada – Emprego de arma de fogo – Restrição de liberdade da vítima – Concurso de Agentes – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Confissão de ambos os apelantes que vai ao encontro das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Vítima que narrou os fatos no mesmo sentido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente circunstanciado na modalidade tentada – Emprego de arma de fogo – Restrição de liberdade da vítima – Concurso de Agentes – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Confissão de ambos os apelantes que vai ao encontro das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Vítima que narrou os fatos no mesmo sentido, reconhecendo ambos os corréus – Policiais militares que descreveram os fatos de forma harmônica com as demais provas produzidas nos autos – Dosimetria penal – Primeira fase – Aumento mantido em razão da gravidade concreta do delito devidamente demonstrada pela magistrada sentenciante – Segunda fase – Preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da senilidade – Dicção do artigo 67 do Código Penal – Ligeira diminuição aplicada – Terceira fase – Mantido aumento de 2/3 em razão da aplicação do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal – Redutor da tentativa mantido no mínimo, em razão do considerável iter criminis percorrido – Regime fechado mantido, em razão das circunstâncias judiciais negativamente apuradas – Apelo parcialmente provido tão somente para redimensionar as penas impostas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504704-50.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEANDRO
DA SILVA CAVALCANTE e ALEX SANDRO RIBEIRO DE SANTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504704-50.2018.8.26.0228 -Voto no 1.616
2
Apelação Criminal 1504704-50.2018.8.26.0228
Apelante(s): Leandro da Silva Cavalcante e Alex Sandro Ribeiro de Santana
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Voto no 1.616
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo triplamente circunstanciado na
modalidade tentada Emprego de arma de fogo Restrição de
liberdade da vítima Concurso de Agentes Pleito defensivo
colimando a absolvição Inadmissibilidade Confissão de ambos
os apelantes que vai ao encontro das demais provas produzidas sob
o crivo do contraditório Vítima que narrou os fatos no mesmo
sentido, reconhecendo ambos os corréus Policiais militares que
descreveram os fatos de forma harmônica com as demais provas
produzidas nos autos
Dosimetria penal
Primeira fase

Aumento mantido em razão da gravidade concreta do delito
devidamente demonstrada pela magistrada sentenciante Segunda
fase Preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante
da senilidade Dicção do artigo 67 do Código Penal Ligeira
diminuição aplicada Terceira fase Mantido aumento de 2/3 em
razão da aplicação do parágrafo único do artigo 68 do Código
Penal Redutor da tentativa mantido no mínimo, em razão do
considerável iter criminis percorrido Regime fechado mantido,
em razão das circunstâncias judiciais negativamente apuradas
Apelo parcialmente provido tão somente para redimensionar as
penas impostas.
Vistos.
Ao relatório de fls. 139/147, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar os réus Leandro da Silva Cavalcante
e Alex Sandro Ribeiro de Santana ao cumprimento de cinco anos, seis meses e vinte dias
de reclusão, no regime inicial fechado, e do valor correspondente a trinta dias-multa, por
infração ao artigo 157, §2o, incisos I, II, e V, do Código Penal.
Isso porque no dia 21 de dezembro de 2018, no horário e
local mencionados na denúncia, os sentenciados, previamente ajustados entre si, teriam
tentado subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504704-50.2018.8.26.0228 -Voto no 1.616
3
arma de fogo, bens pessoais da residência da vítima K.H.
Conforme apurado na denúncia, Alex Sandro aguardou a
vítima abrir o portão da garagem de sua residência para estacionar o seu veículo, instante
em que invadiu o imóvel. Assim, o acusado se aproximou da porta do veículo e anunciou o
roubo, exigindo a entrega do controle remoto da garagem e do alarme. Ato contínuo,
rendeu a vítima e determinou a abertura das portas da residência, sempre sob ameaça de
morte.
Em seguida, Alex Sandro acionou o portão automático e
permitiu o ingresso de Leandro na residência. Destarte, segundo narra a denúncia, Leandro
se apossou da arma de fogo que estava com o comparsa e passou a aponta-la em direção da
vítima, exigindo que o ofendido permanecesse sentado no sofá, enquanto Alex Sandro
revirava os cômodos da residência, em busca de bens valiosos.
Ocorre que Leandro percebeu a chegada da Polícia, razão
pela qual advertiu o comparsa e ambos tentaram se evadir do imóvel. Nesse ínterim, a
vítima saiu da casa e alertou os policiais sobre a direção tomada pelos roubadores. Os
policiais militares lograram êxito em deter Leandro na via pública, após o mesmo pular o
muro dos fundos da residência. Ademais, discorre a denúncia que populares indicaram a
direção tomada por Alex Sandro, que pulou o muro e foi detido na garagem do imóvel,
onde estava escondida a arma de fogo utilizada para subjugar a vítima. Em solo policial, a
vítima reconheceu Leandro e Alex Sandro como os autores do crime (fls. 18).
Um e outro sentenciado, por meio da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, interpuseram recurso de apelação (fls. 176/185). Narram, em sua tese
defensiva, que: i) em que pese tenham confessado a autoria delitiva em Juízo, merecem
ambos a absolvição por insuficiência de provas, já que a confissão possui valor relativo; ii)
subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo
legal ou, ainda, que seja majorada de forma proporcional à real gravidade do delito; iii) o
regime inicial de cumprimento de pena merece ser abrandado, uma vez que a natureza do
delito não é suficiente para imposição de regime mais rigoroso.
Contrarrazões de apelação as f. 189/195 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 205/210, opinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504704-50.2018.8.26.0228 -Voto no 1.616
4
pelo não provimento do recurso, com exceção do erro material atinente à fixação da pena
de multa no dispositivo da sentença, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória de
primeiro grau.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da Defesa, tem-se que a solução
absolutória buscada para ambos os réus é impraticável, na medida em que o acervo
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e as autorias
delitivas do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I, II e V do Código Penal.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, a confissão engendrada pelos apelantes em Juízo não restaram isoladas nos autos.
Ao reverso, serviram como peça para formar um sólido conjunto probatório para incriminar
seguramente ambos pelo crime de roubo, em sua forma tentada.
Os apelantes descreveram de forma coerente a dinâmica
delitiva, justificando que a prática se deu em razão de dificuldades financeiras que
enfrentavam à época.
A vítima, por sua vez, também narrou os fatos nos termos da
denúncia. Disse que os roubadores entraram em sua residência no momento em que
estacionava seu veículo na garagem, sendo subjugado pelo acusado Alex, que portava uma
arma de fogo. Descreveu que permaneceu com sua liberdade restringida por cerca de
quinze minutos, momento em que os criminosos perceberam a aproximação policial e
tentaram fugir, mas logo foram detidos pelos agentes de segurança pública. Reconheceu
ambos os réus como os autores do delito.
As testemunhas, policiais militares, também forneceram
relatos coerentes com as versões narradas pela vítima e pelos próprios acusados. Disseram
que conseguiram deter ambos os acusados.
Assim, como se vê, ao contrário do que sustenta a Defesa,
todas as demais provas produzidas nos autos caminham para um sentido unívoco, não
havendo que se falar em confissão isolada. Os acusados foram detidos logo após da
tentativa de roubo e devidamente reconhecidos pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504704-50.2018.8.26.0228 -Voto no 1.616
5
As qualificadoras, a seu turno, também merecem subsistir,
como muito bem explanado pela magistrada sentenciante. A arma foi devidamente
apreendida e periciada, constatado sua potencialidade lesiva (fls. 94/97). O concurso de
agentes, igualmente, evidente. Por fim, a restrição de liberdade também restou
caracterizada, uma vez que a vítima permaneceu subjugada dentro de sua residência, por
aproximadamente 15 (quinze minutos), enquanto o outro comparsa se dirigiu até os quartos
e passou a separar os bens que almejava subtrair.
De fato, acertada a decisão da magistrada em reconhecer a
forma tentada do delito, uma vez que os agentes não lograram êxito em subtrair nenhum
bem ou valor, sendo flagrados em plena execução do crime.
No tocante à dosimetria penal, há um pequeno reparo a ser
realizado. Senão, vejamos.
Na primeira etapa, a magistrada destacou a elevada
reprovabilidade da conduta, uma vez que o crime foi premeditado e deflagrando violenta
ação. Nas palavras da juíza sentenciante, “Entraram no imóvel da família, renderam e
ameaçaram o ofendido com arma de fogo municiada, impingindo assim desnecessária
tortura psicológica e acarretando maior trauma”. Acrescentou, ainda que “o crime de
roubo que se desenrola no interior da casa das vítimas é de especial gravidade, sobretudo
diante da inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser
comparado àquele que acontece, por exemplo, em via pública, de forma rápida, sem
acarretar maiores consequências”.
Com efeito, o crime se reveste de especial gravidade porque
os roubadores ficaram à espreita, aguardando a vítima estacionar seu veículo na sua
residência, para prontamente impingirem temor desnecessário à vítima que ali se
encontrava.
Diante disso, razoável o incremento de 1⁄4 (um quarto) na
pena mínima abstratamente cominada para o delito.
Na segunda fase da dosimetria, contudo, a sentença merece
um pequeno ajuste. Veja-se que o Juízo a quo decidiu compensar integralmente a
circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504704-50.2018.8.26.0228 -Voto no 1.616
6
virtude da senilidade da vítima à época do crime (69 anos de idade, cf. boletim de
ocorrência de f. 16/19), com a atenuante da confissão, que se deu de forma integral por
ambos os apelantes.
Ocorre que, no embate entre agravantes e atenuantes, o artigo
67 do Código Penal dita que a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes, da personalidade dos agentes e da reincidência. A par disso, como a
confissão espontânea revela um traço positivo da personalidade dos apelantes, deve
preponderar sobre a única agravante atinente à senilidade da vítima.
Assim, aplica-se um redutor na fração de 1/12 (um doze avos)
para reduzir ligeiramente as reprimendas ao patamar de 4 anos e 7 meses de reclusão, além
de 11 dias-multa.
Na derradeira fase da dosimetria, ante a resignação
ministerial, mantém-se o aumento único de 2/3 (dois terços), escolhido em observância a
regra estabelecida pelo parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, elevando-se as
sanções ao montante de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.
Por fim, aplica-se o redutor de 1/3, em razão da tentativa, tal
como exarado pela juíza sentenciante, considerando o expressivo iter criminis percorrido
pelos agentes. Veja-se que eles chegaram a revirar o imóvel da vítima em busca de bens
valiosos, quase alcançando a consumação do delito.
Assim, as penas finais perfazem 5 anos, 1 mês e 3 dias de
reclusão, além de 12 dias-multa.
O regime fechado deve permanecer, haja vista a gravidade
especial do delito, concretamente apurada quando da avaliação das circunstâncias judiciais
na etapa inaugural da dosimetria. Assim, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, o
regime fechado é o único adequado à espécie.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para redimensionar as penas impostas aos apelantes, que passam a ser um todo
de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504704-50.2018.8.26.0228 -Voto no 1.616
7
para cada um. Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR